Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida em nome da parte autora perante a parte requerida, na quantia total de R$3.064,27 (três mil, sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), nos moldes do artigo 322, § 2o, do CPC; e, condenar as rés a restituir o indébito de R$503,83 (quinhentos e três reais e oitenta e três centavos), R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), R$520,10 (quinhentos e vinte reais e dez centavos), R$488,17 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), R$488,17 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) e R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais), devidamente atualizados pelo INPC desde o desembolso.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes amoldam-se aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. No caso em análise, em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que a consumidora não efetuou as compras contestadas, é cabível a referida inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao fornecedor de serviços o encargo de comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade. No caso em questão o réu não logrou refutar as alegações trazidas pela autora (art. 373, II, CPC).

6. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a autora, titular do cartão, contribuiu de alguma forma para a fraude perpetrada por terceiro, ou que a compra impugnada foi, de fato, realizada pela consumidora, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente.

7. Assim, a compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

8.Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários sucumbenciais ao patrono da recorrida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995